Tribunal: TJSP
Processo: 1500286-43.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500286-43.2018.8.26.0366, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante GABRIEL
SANTOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500286-43.2018.8.26.0366 -Voto no
2
Voto número 45.829
Apelação no 1500286-43.2018.8.26.0366
(1500286-43.2018 2aV.C. ITANHAÉM)
Apelante: GABRIEL SANTOS DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 138/143),
acrescenta-se que Gabriel Santos da Silva foi condenado às penas de
nove (09) anos, vinte e seis (26) dias de reclusão e vinte (20) dias-multa,
no piso mínimo, em regime fechado, por infração ao artigo 157, § 2o,
inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
Ele apelou, mediante termo, às fls. 158, e seu Defensor
dativo apresentou as razões do inconformismo, às fls. 169/173, pleiteando
a redução das penas com base na atenuante da confissão, bem como no
instituto do arrependimento eficaz.
O
recurso
foi
contrariado,
às
fls.
176/179; e a
Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 203/205, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.
2- O apelo será parcialmente provido, como adiante se
verá.
Com efeito, restou bem demonstrado que o apelante
praticou um crime de roubo duplamente qualificado, conforme noticiado
nos autos. Ao que tudo indica, fora ele detido por policiais militares,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500286-43.2018.8.26.0366 -Voto no
3
acionados via Copom, que o surpreenderam no interior de um veículo
GM/Monza, com mais três indivíduos, que, trafegando na via pública,
fugiam; após, terem praticado um assalto, com emprego de arma de fogo,
na lanchonete Dogão. E, ao se depararem com a viatura policial,
imprimiram maior velocidade, tentando se evadir. Além disso, contra os
policiais militares passaram a atirar; ocasião em que houve revide. Os
bandidos perderam o controle do carro em que estavam e o
abandonaram, continuando a fuga, a pé. Ocorre que Gabriel restando
atingido por um tiro, nas costas, viera a cair no chão; ocasião em que
fora socorrido. Os demais asseclas conseguiram se evadir. Gabriel fora
reconhecido pelas vítimas como um dos autores do crime. Diante disso,
foram elaborados o auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência
(cf. fls. 03 e 04/08).
Ele, ao ser interrogado, fora réu confesso (cf. fls. 15 e
CD). Deste modo, forneceu a certeza necessária de sua culpabilidade.
Os policiais militares, responsáveis por sua prisão,
elucidaram tê-lo encontrado fugindo com outros três indivíduos que
ocupavam um veículo GM/Monza, após terem assaltado o dinheiro do
caixa de um estabelecimento comercial. Destacaram que, ao notarem a
perseguição policial, os ocupantes daquele veículo passaram a efetuar
disparos de arma de fogo contra os milicianos; ocasião em que os
agentes públicos revidaram. Os criminosos tentaram fuga a pé, restando
o réu atingido e detido. Por fim, salientaram que fora ele reconhecido
pelas duas vítimas, como um dos autores do roubo (cf. fl. 09/12 e CD).
Seus relatos consubstanciaram elemento seguro de prova.
As vítimas, sempre que ouvidas, confirmaram o concurso
de agentes e o emprego de arma de fogo na subtração do dinheiro do
caixa e de alguns itens de consumo. Elas o reconheceram como autor do
roubo, sem titubearem (cf. fls. 13/14 e CD). Suas declarações reforçaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500286-43.2018.8.26.0366 -Voto no
4
o quadro probatório desfavorável.
Portanto, não fora o réu condenado com base em meras
suspeitas ou indícios, as provas o incriminam seriamente. O roubo se
consumou. A autoria e materialidade restaram bem comprovadas.
Evidenciado restara o emprego de arma de fogo, pela prova testemunhal,
nos moldes do artigo 167 do C.P.P.. Houve identidade de propósitos e a
divisão de tarefas restara bem delineada. O réu fora preso em flagrante
delito, quando fugia com seus comparsas, restando reconhecido pelas
vítimas como autor do delito. Diante disso, outro não poderia ser o
desfecho, senão o condenatório.
Entretanto, as penas merecem redução. As básicas serão
mantidas um sexto acima do piso, por conta dos maus antecedentes (cf.
fls. 134/137), resultando em quatro anos e oito meses de reclusão e onze
dias-multa. Na fase seguinte, a reincidência (cf. fls. 134/137) será
compensada com a atenuante da confissão. Por fim, duas causas de
aumento concorrem, na última fase do cálculo penal, a do concurso de
agentes e a do emprego de arma de fogo; assim, sendo, com base no
idêntico raciocínio do parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal,
aplica-se a causa de aumento mais gravosa, do parágrafo 2o-A, no
patamar de dois terços, fazendo com que suas sanções totalizem em sete
anos, nove meses e dez dias de reclusão e dezoito dias-multa. Inviável a
tese do arrependimento eficaz, prevista no artigo 15 do Código Penal;
pois, o réu nada mencionou quanto a isto, também, não houve tentativa
ou impedimento do resultado, o crime se consumou, não havendo se falar
em mitigação das penas com base neste instituto penal.
Fica preservado o regime fechado, pois o réu agiu em
pluralidade de agentes e com emprego de arma de fogo, demonstrando-
se perigoso. Neste sentido, cabe, aqui, um v. aresto do extinto TACrim:-
“Regime prisional - Fixação - Roubo - Modalidade fechada - Necessidade:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500286-43.2018.8.26.0366 -Voto no
5
- Inteligência: art. 383 do Código de Processo Penal, art. 33, § 2o, "b" do
Código Penal, art. 59 do Código Penal, art. 157, § 2o do Código Penal 26(f)
- O regime fechado é o único aplicável aos autores de roubo, máxime se
qualificada a infração, ainda que primário fosse o agente e tentado o
crime” (Ap. no 1.231.929/6, j. em 08.02.2001, 7a Câm., Rel. o Juiz SOUZA
NERY (Presidente), in RJTACRIM 53/110).
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao apelo, para
reduzir as penas para os novos patamares de sete (07) anos, nove (09)
meses e dez (10) dias de reclusão e dezoito (18) dias-multa, mantendo-se,
no mais, a respeitável sentença.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR